Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-82.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001641-82.2016.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ELTON RIBEIRO DOS SANTOS, JOAO PAULO SOARES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº: _________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
Nº: 0001641-82.2016.8.14.0200

COMARCA
DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ/PA.

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

1º RECORRIDO: ELTON RIBEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADO PARTICULAR: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA, OAB/PA 16.993.

2º RECORRIDO: JOAO PAULO SOARES BARBOSA.

ADVOGADO PARTICULAR: JOSE AUGUSTO POLARES BARATA, OAB/PA 16.932.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

CRIME DE LESÃO LEVE (
ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO MINISTERIAL PREJUDICADO.

- A PENA MÁXIMA PREVISTA PARA A PUNIÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA NO ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR É DE 01 ANO DE DETENÇÃO
, SENDO ESTA A REPRIMENDA PENAL A SER CONSIDERADA NA ESTIPULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, DE ACORDO COM O ARTIGO 109, V, DO CÓDIGO PENAL, RESTARÁ EM 04 (QUATRO) ANOS.

-
CONSIDERANDO-SE QUE OS APELADOS FORAM ABSOLVIDOS E A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PORQUANTO O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO FOI O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (DIA 22/02/2019), TRANSCORRIDOS HOJE MAIS DE 04 ANOS DESDE ENTÃO, OPEROU-SE A
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS.

Recurso Ministerial CONHECIDO, porém, PREJUDICADO.

Reconhecimento de ofício da Prescrição pela Pena em Abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade dos ora apelados,
quanto ao crime de lesão leve, descrito na exordial acusatória,
em tudo observado o artigo 109, V, do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e julgá-lo
prejudicado
, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição pela pena em abstrato, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
02
de
outubro
de 202
3
e término no dia
10
de
outubro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
10
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA
(ID nº 14974137) que ABSOLVEU os acusados
ELTON RIBEIRO DOS SANTOS e JOAO PAULO SOARES BARBOSA
, n
ão se podendo afirmar, com absoluta convicção, que os policiais acusados agrediram deliberadamente as vítimas para provocar as lesões corporais.

Narrou à denúncia
(fls. 07/09, ID nº 14973984) em síntese, que
no dia 19/08/2015 no Distrito de Outeiro os denunciados acima junto com outros PMs foram até a casa da ofendida Maria Luciana da Silva a fim de abordar seu filho Jackson Felipe Reis de Rezende. Ao chegar na residência, os denunciados pediram a Jackson que apresentasse seu alvará judicial e em seguida perguntaram sobre existência de drogas. Neste momento a ofendida Maria Luciana junto com outros familiares passaram a questionar o modo como Jackson estava sendo abordado pelos PMs, tendo o CB PM Barbosa agredido a Sra. Maria Luciana Reis a socos querendo inclusive esfregar seu rosto no chão. Segundo a Sra. Maria Luciana relatou as fls. 51, o CB PM Barbosa encheu um balde de água e disse que a afogaria em seguida a Sra. Jaqueline Cristiane Reis da Silva sobrinha de Maria Luciana observando que seu tio Mário Lino estava sendo imprensado pelos PMs resolveu intervir também e por conta disso a mesma recebeu vários tapas do Ten. PM Elton que ainda colocou a arma em seu rosto lhe ameaçando de morte.

Por conseguinte, os PMs denunciados conduziram as ofendidas Jaqueline Cristiane Reis da Silva e Maria Luciana da Silva Reis para a Depol sob a acusação de crime de desacato.

A

denúncia
fora recebida em 22/02/2019 (fls. 26/27, ID nº 14973988).

Na Sentença
(fls. 330/336, ID nº 14974137), prolatada em 29/01/2023, o juízo
a quo
verificando a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ABSOLVEU os apelados, com base no art. 439, “e” do Código de Processo Penal Militar.

Em razões recursais
(fls. 348/352, ID nº 14974143), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, no sentido de condenar os réus, pela prática do crime tipificado no artigo 209 do Código Penal Militar, pelo fato da materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 354/366, ID nº 14974145), a defesa do apelado ELTON RIBEIRO DOS SANTOS requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja mantida na íntegra, permanecendo absolvido o acusado.

No mesmo sentido,
em sede de contrarrazões
(fls. 371/375, ID nº 14974150), a defesa do apelado JOAO PAULO SOARES BARBOSA requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja mantida na íntegra, permanecendo absolvido o acusado.

Nesta instância superior
(fls. 383/385, ID nº 16034275), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, se pronunciou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público,
para que seja mantida a sentença absolutória proferida em favor dos réus ELTON RIBEIRO DOS SANTOS e JOÃO PAULO SOARES BARBOSA
.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA
(ID nº 14974137) que ABSOLVEU os acusados
ELTON RIBEIRO DOS SANTOS e JOAO PAULO SOARES BARBOSA
, não se podendo afirmar, com absoluta convicção, que os policiais acusados agrediram deliberadamente as vítimas para provocar as lesões corporais.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença que absolveu os acusados, objetivando a condenação dos apelados pelo crime de lesão leve, porém há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 209 do Código Penal Militar, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Compulsando os autos, observei que os apelados foram absolvidos pelo Juízo de origem referente ao delito de lesão leve.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao delito acima mencionado, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade dos apelados, nos termos do artigo
61
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

No caso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato – aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – o prazo prescricional é definido levando em consideração o
máximo
de pena cominada ao delito e os parâmetros definidos no art. 109 do Código Penal.

In casu
, verifico que os apelados estão sendo processados pelo crime do artigo 209 do Código Penal Militar, que prevê uma pena máxima de 01 (um) ano de detenção.

Dessa feita, não obstante a pena máxima prevista ao delito em questão seja de 01 (um) ano de detenção, sendo esta a reprimenda penal a ser considerada na estipulação do prazo prescricional, que, de acordo com o artigo 109, V, do CP, restará em
04 (quatro) anos
,
in verbis:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Analisando o fluxo do processo em tela, tendo em mente que a denúncia fora recebida em
22/02/2019
(fls. 26/27, ID nº 14973988)

e que, desde então, não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no processo, é possível constatar que, até a presente data, se passaram mais de 04 (quatro) anos,
tendo sido alcançado, por consequência, o prazo de 04 (quatro) anos necessário à ocorrência da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO
–
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
. A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art.
147
, caput, do
código penal
é de 6 meses de detenção e no art. 65, caput, do decreto lei
3.688
/41 é de 2 meses de prisão simples, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art.
109
,
vi
, do
código penal
, resultando no lapso de temporal de 3 anos. considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 5 anos desde então, operou-se a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.
(TJ-MT, 0017444-04.2016.811.0002, Relator Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.993.476/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO TENTADO
–
PRONÚNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
–
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA
– 20 ANOS –
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 20 ANOS
– FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A
PRONÚNCIA
E O
JULGAMENTO
DESTE
RECURSO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DO
RECURSO
RECONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de
homicídio tentado
cuja pena máxima é de 20 anos de reclusão, de modo que, decorrido o lapso prescricional de 20 anos previsto no art.
109
,
I
,
CP
, entre a
pronúncia
(11.11.2002) e o
julgamento
deste
recurso
, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
é medida que se impõe.
(TJ-MT, 0003617-28.2004.811.0007, Relator Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado em 08/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. - Na hipótese de sentença absolutória, extingue-se a punibilidade quando decorrido está o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e do julgamento da apelação criminal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada ao delito do art. 90 da Lei nº 8.666/93.
(TJ-MG - APR: 01251723420108130625 São João del-Rei, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 30/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2023).

Saliento que o fato de o Ministério Público ter recorrido não obsta o reconhecimento da prescrição penal, uma vez que esta se deu com base na pena máxima em abstrato.

Com tais considerações, declaro,
de ofício
,
a extinção da punibilidade de ELTON RIBEIRO DOS SANTOS e JOÃO PAAULO SOARES BARBOSA, pela ocorrência da prescrição em abstrato quanto ao crime de lesão leve descrito na exordial acusatória,
ficando prejudicado o
recurso
ministerial.

É como voto.

Belém, 16/10/2023